Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento da perda superveniente do interesse processual derivada da ausência de capacidade postulatória da parte ré.
2. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu.
3. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não justifica a suspensão do curso do processo.
4. As regras que disciplinam a suspensão do curso do processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
5. Diante da ausência de capacidade postulatória, a mera aposição da assinatura do devedor no termo de transação, ainda que se dê por citado na ocasião, não supre a ausência de citação válida que, no caso em deslinde, tem como condição o cumprimento da liminar de busca e apreensão.
6. Apelação conhecida e desprovida.